Tribunal: TJES
Processo: 5001091-85.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001091-85.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: FRANCINILZA RIBEIRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001091-85.2021.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e FP

RECORRENTE:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO:
FRANCINILZA RIBEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SUA IMAGEM. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 7.011,00 a título de danos materiais, bem como de R$ 1.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Com razão o Recorrente em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, a Recorrido deixou apresentar qualquer elemento apto que permita inferir o possível nexo de causalidade entre a conduta deste Recorrente e o dano sofrido, limitando-se a juntar aos autos captura de tela de conversa com suposto preposto da instituição financeira, inexistindo qualquer comprovação de como essa pessoa entrou em contato consigo (especialmente no que se refere à suposta ligação recebida), tampouco registro de qualquer tratativa com a BV FINANCEIRA por intermédio de seus canais oficiais.

(3). A falta de indicação de protocolos dos atendimentos em tese realizados junto à BV FINANCEIRA, bem como o apontamento de conversas travadas com terceiro sem qualquer relação com o Recorrente, impossibilita a determinação de eventual responsabilidade da parte recorrente (não há elemento mínimo de que a tratativa ocorreu perante preposto da Recorrente ou por empresa que lhe seja regularmente associada para cobranças etc.).

(4). Verifico ainda que o boleto bancário apresentado pelo consumidor não condiz com as emissões costumeiramente realizadas pela BV FINANCEIRA (número do código de barras é diverso do padrão das emissões feitas pela Recorrente, costumeiramente emitidos pelo Banco do Brasil – e não C6, como no caso).

(5). Há, no presente caso, culpa de terceiro, que não poderia jamais ser identificada pelo Recorrente, mesmo porque não poderia ser imputada a ele qualquer culpa por fraudes perpetradas em seu nome, não possuindo o Recorrente responsabilidade sobre a emissão de boleto falso por terceiro desconhecido, conforme se vê no presente caso (sem demonstração de falha na segurança de serviços prestados por parte do Recorrente).

(6). Para além disso, não se olvida que a consumidora procedeu ao pagamento de um boleto de alto valor, recebido por intermédio de canal não oficial da financeira, e procedendo ao seu pagamento mesmo diante da ausência de indicação do nome do Recorrente no campo “beneficiário” do referido pagamento, agindo de modo imprudente e em desconformidade com a conduta esperada do homem médio.

(7). Dessa forma, ante a inexistência de ato ilícito praticado pelo Recorrente, não há que se falar em sua responsabilidade civil por eventuais danos materiais e morais.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(9). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)